Tribunal: STF
Processo: RE 1136797
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PARCELAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 2.362 E ADI 2.356. EFICÁCIA 'EX NUNC'.
    1. O Plenário do egrégio STF, na sessão do dia 25/11/10 (DJE publicado em 19/05/2011), deferiu, por maioria, os pedidos de medida cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.362 e 2.356, suspendendo a eficácia do art. 2º da EC nº 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da CF/88. No entanto, não tendo sido atribuído expressamente eficácia ex tunc à decisão então proferida, prevalece a regra prevista no art. 11, §1º, da Lei nº 9.868/99, produzindo a medida cautelar apenas efeitos ex nunc.
    2. O Plenário do e. STF, no julgamento do RE 590.751 (rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJ do dia 04/04/2011), recurso que teve reconhecida a sua repercussão geral, decidiu que não cabem juros moratórios sobre as frações resultantes do parcelamento de precatório, previsto no art. 78 do ADCT, pagas dentro do prazo previsto” (pág. 166 do documento eletrônico 11). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, XXXVI e LXXVIII, § 1°; 60, § 4°, IV; e 100, § 1°, da mesma Carta. 
    Sustenta-se, em suma, que o parcelamento de precatório previsto no art. 2° da EC 30/2000, que introduziu o art. 78 do ADCT, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.356-MC/DF, motivo pelo qual o precatório em discussão nestes autos deveria ter sido pago em parcela única. Requer-se, assim, a incidência de juros de mora.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário.
    É o relatório.
    A matéria discutida nestes autos guarda similitude com o assunto versado nos Embargos de Declaração opostos do julgamento da ADI 2.356-MC/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello, os quais ainda pendem de apreciação por esta Corte.
    Isso posto, determino o sobrestamento deste processo até a conclusão do julgamento da ADI 2.356-MC-ED/DF pelo Plenário deste Tribunal.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator